Tribunal: TJPA
Processo: 0815003-92.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815003-92.2023.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO GOMES DO PRADO

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE BREU BRANCO - PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO REVOGATÓRIO. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. FAVORABILIDADE DOS PREDICADOS PESSOAIS DO COACTO. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MATÉRIAS JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO.

1. Não se conhece de impetração que não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada em segundo grau de jurisdição, prática que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

2. Hipótese em que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
), a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo foram exercidos de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC 0804573-18.2022.8.14.0000, HC 0814365-93.2022.8.14.0000 e HC 0807909-93.2023.8.14.0000 – este último julgado cerca de 1 mês antes da presente impetração, de modo que não há margem para incursionar novamente nas teses defensivas, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão do juízo impetrado.

3. Ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 28/11/2023 a 30/11/2023,
por unanimidade de votos,
em NÃO CONHECER da ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de novembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
FRANCISCO GOMES DO PRADO
contra ato coator do Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, nos autos da Ação Penal n. 0800238-32.2022.8.14.0104. Na origem, o paciente foi pronunciado pela suposta dupla prática do crime encartado no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, e está preso cautelarmente desde 03 de março de 2022.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
excesso de prazo na instrução processual, ressaindo, no ponto, que a delonga no andamento processual se instalou em virtude de diligências requeridas pela acusação;
(ii)
fundamentação inidônea do
decisum
que manteve a prisão preventiva, máxime em razão da omissão quanto a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas e
(iii)
favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

A par de tais fundamentos, requerem, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva impugnada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Em caráter subsidiário, postulam pela imposição de medida cautelar diversa da prisão, nos termos art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida diante do não preenchimento dos requisitos cautelares (ID n. 16246585).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 16393646).

A d. Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pelo
não conhecimento
da impetração, e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem (ID n. 16659973).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício desimpedido da liberdade ambulatorial, como na espécie.

Contudo, bem examinados os autos,
verifico a existência de fator impeditivo à análise do mérito mandamental.
No ponto, clarifico que
o fito da presente impetração é, em essência, a revogação da prisão preventiva objurgada, ainda que mediante a expedição de alvará de soltura clausulado
, ao argumento de que o juízo impetrado manteve a custódia impugnada à míngua de fundamentação idônea, desconsiderando os predicados favoráveis do paciente, tudo em contexto de excesso de prazo para conclusão da instrução processual.

Nada obstante, consoante bem apontado no opinativo da d. Procuradoria de Justiça,
o juízo acerca da higidez da prisão preventiva impugnada e dos pleitos correlatos já foi exercido de maneira exauriente por esta Seção de Direito Penal em três oportunidades distintas, consoante demonstram as ementas abaixo transcritas:

1ª IMPETRAÇÃO:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 121, §2º, INCISOS II, E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, POR 02 (DUAS) VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO MESMO CÓDEX. 1. ILEGALIDADE DA PRISÃO. COMUNICAÇÃO DO FLAGRANTE APÓS AS 24 HORAS DA PRISÃO. MERA IRREGULARIDADE. A não realização da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, vez que a prisão em flagrante do paciente foi convertida em custódia preventiva por autoridade judiciária, observadas as outras garantias processuais e constitucionais, o que supera a necessidade da audiência de custódia, pois será o novo título (prisão preventiva) que vai merecer o exame da legalidade e necessidade.
2. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal devido à hediondez e da gravidade do crime imputado, entendendo o magistrado permanecer os motivos ensejadores da preventiva. Assim, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, somada às demais circunstâncias da prisão, entendo que são fatores que demonstram que a manutenção da prisão preventiva se encontra justificada e é realmente necessária para preservar a ordem pública e, consequentemente, acautelar o meio social. 3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 4. ORDEM DENEGADA.

(TJPA,
HC 0804573-18.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito de Penal, Data de Julgamento: 12/05/2022).

2ª IMPETRAÇÃO:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. INDÍCIOS DE AUTORIA, PROVA DA MATERIALIDADE E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. SUMULA 64 STJ. CONHECIMENTO EM PARTE. DENEGAÇÃO.

(TJPA,
HC 0814365-93.2022.8.14.0000
, relatora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Seção de Direito Penal, Data de Julgamento: 05/12/2022).

3ª IMPETRAÇÃO:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELONGA INJUSTIFICADA PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO ESVAZIADA.

1. Na linha da jurisprudência placitada no âmbito do STJ, “a superveniência de sentença de pronúncia torna superada a alegação de excesso de prazo no encerramento da instrução processual, ficando, portanto, prejudicada a análise da tese apresentada. Nesse sentido, é o enunciado n. 21 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual prevê que: ‘pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução" (AgRg no RHC n. 165.325/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 24/3/2023), como se deu na espécie.

2. Ademais, convém salientar que a despeito de a prisão cautelar do paciente contar com pouco mais de um ano de duração, não há que se falar em delonga injustificada na tramitação processual que enseje o seu relaxamento, porquanto os fatos subjacentes são complexos e há pluralidade de vítimas e de testemunhas, de modo que apesar da complexidade do caso em apreço, “não há falar-se em excesso de prazo, pois o processo vem tendo regular andamento na origem, não se verificando desídia da autoridade judiciária na condução da demanda” (STJ, AgRg no RHC n. 164.029/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/8/2022).

DUPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PLEITO REVOGATÓRIO. MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO TRIBUNAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. NÃO CONHECIMENTO DA ALEGAÇÃO.

3. A substituição da custódia preventiva por cautelares diversas do cárcere depende da verificação dos requisitos do art. 312 do CPP, os quais, caso demonstrados, sinalizam a insuficiência da aplicação das demais cautelares. Precedentes do TJPA.

4. Hipótese em que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
), bem como a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto na manutenção da prisão já foi exercido de maneira exauriente por ocasião do julgamento do HC 0804573-18.2022.8.14.0000, de modo que não há margem para incursionar a respeito da viabilidade da substituição da custódia por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão objurgada.

5. Pretensão mandamental manejada sem inovação juridicamente relevante, reprisando argumentos já examinados pela Corte de Justiça, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa” (STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

ORDEM NÃO CONHECIDA.

(TJPA,
HC 0807909-93.2023.8.14.0000
, relatora Desembargadora Kédima Lyra, Seção de Direito Penal, Data do Julgamento: 18/08/2023).

Ao cotejar as ementas acima reproduzidas e os argumentos veiculados na presente ação mandamental, verifica-se que o juízo acerca da idoneidade dos motivos que ensejaram a prisão cautelar do paciente, a análise sobre a presença dos requisitos autorizadores da medida (
fumus boni iuris
e
periculum libertatis
), a repercussão da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto, bem como a ocorrência de eventual excesso de prazo foram exercidos de maneira exauriente em diversas oportunidades,
sendo certo que a mais recente ocorreu cerca de 1 mês antes da presente impetração
, de modo que não há margem para incursionar novamente nas teses defensivas, porquanto ainda presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, e ausentes novos elementos fáticos-probatórios capazes de infirmar tal conclusão, conforme ressaltado na decisão do juízo impetrado (ID n. 16181877 - Pág. 3).

Dessa forma, tenho que, no presente momento processual, o requerimento ora deduzido não se presta a outra finalidade que não a de rediscutir matéria já examinada por esta Corte de Justiça Estadual, o que se qualifica como reiteração de pedido proscrita pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual determina
o não conhecimento “de
habeas corpus
cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa
” (STJ,
AgRg no HC n. 715.438/MT
, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Portanto, considerando que os fundamentos apresentados no presente
mandamus
já foram suscitados em favor do paciente, com respeito ao mesmo procedimento originário, resta nítido que este
writ
é uma repetição de pleito anteriormente examinado por este Tribunal. Por corolário, a simples repetição de questões já apreciadas, ainda que revestidas de outra forma textual,
sem qualquer inovação fática
, conduz ao não conhecimento do pedido deduzido na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/11/2023